Tribunal: CARF
Processo: 13971.000122/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000122/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
BEBIDAS HESS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2010
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DA LIDE.
Não se conhece do recurso quanto às questões estranhas à lide.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
INAPLICÁVEL AO CASO.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis. (Súmula Carf no 181.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e daquelas que não guardam relação com o fato
gerador da multa, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000122/2010-41
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000122/2010-41

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, a empresa, de atender a forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com
informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal. O lançamento foi
consubstanciado no Debcad no 37.251.414-6.
Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 10) que:
O contribuinte foi intimado a apresentar informações contábeis e de folha de pagamento
em arquivo digital no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais - Manad no
período de 01/01/2005 a 31/12/2008, no entanto apresentou arquivo sem as informações
contábeis, portanto, fora do leiaute estabelecido no MANAD.
Impugnado o lançamento (e-fls. 52 a 63), a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 102 a 108).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 111 a 140) em que se arguiu:
a) considerações acerca da infração constante do Debcad no 37.251.415-4;
b) considerações sobre justiça social e boa-fé,
c) irregularidades na emissão do Mandato de Procedimento Fiscal – MPF, que
teria prejudicado a ampla defesa e o contraditório;
d) a nulidade do auto de infração por inexistência de justa causa para a sua
lavratura e por outras impropriedades;
e) que a contabilidade da empresa foi colocada à disposição da Autoridade
Fiscal;
f) a ofensa de diversos princípios constitucionais;
g) que houve abuso de direito da Autoridade Fiscal em face da adoção de
arbitramento;
h) que houve excesso de exação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das questões que não estão relacionadas ao fato
gerador da multa de que trata os autos porque são estranhas à lide. Conheço apenas das questões
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000122/2010-41

relacionadas à entrega de informações com base no leiaute do Manual Normativo de Arquivos
Digitais – Manad.
Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 10) que o contribuinte foi intimado a apresentar
as informações contábeis e folhas de pagamento do período de 01/01/2005 a 31/12/2008 nos
termos do Manad:
2. O contribuinte foi intimado a apresentar informações contábeis e de folha de
pagamento em arquivo digital no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais -
Manad no período de 01/01/2005 a 31/12/2008, no entanto apresentou arquivo sem as
informações contábeis, portanto, fora do leiaute estabelecido no MANAD.
3. A empresa está obrigada a apresentação das informações em meio digital visto que
declarou nas DIPJ - Declaração Anual de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do período em questão que mantém escrituração em meio magnético e apura
Lucro Real. As informações apresentadas não contemplam o Bloco "I" do MANAD, o
qual comporta as informações dos registros contábeis. O MANAD foi aprovado pela
Portaria MPS/SRP n° 58, de 28/01/2005 e alterado pela Instrução Normativa MPS/SRP
n° 12, de 20/06/2006. 4. As referidas informações foram solicitadas em três ocasiões:
mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF e Termo de Intimação Fiscal
n° 1, referentes ao Mandado de Pocedimento Fiscal n° 0920400.2009.00471, e T1PF
relativo ao MPF n° 0920400.2009.00587.
O fundamento legal do lançamento foram os §§ 3o e 4o do art. 11 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF assentou o entendimento,
manifestado no Acórdão no 9202-009.578, de 22 de junho de 2021, que, em se tratando de
contribuições previdenciárias, não se aplica a Lei no 8.218, de 1991, para cominar penalidade por
infração tipificada na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, em razão do princípio da lex specialis
dorrogat lex generalis. Esse entendimento foi sacramentado na Súmula Carf no 181:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Em se tratando de contribuições previdenciárias, a obrigatoriedade de apresentar
informações conforme estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil está prevista no
art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, com a penalidade cominada pelo art. 92 daquela lei, que, por sua
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000122/2010-41

vez, atribui ao regulamento, Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, a forma de cálculo. De fato,
a multa aplicável está disciplinada no art. 283 daquele decreto.
Portanto, a conduta do contribuinte deveria ter sido enquadrada na legislação
específica, ao invés de ter sido fundamentada na Lei no 8.218, de 1991, o que torna a multa
improcedente.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e daquelas que não guardam relação com o fato gerador
da multa, e por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 495
DF CARF MF
Original